Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício de MARISA FATIMA DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NIRVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, SANDRO MARTINS VIEIRA, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA e SALOME MARIA DE OLIVEIRA, todos os substituídos não anuentes ao acordo noticiado nos autos, conforme se extrai do despacho de id 17050009. Além disso, foi determinado, no respectivo despacho, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de id 9727271, a fim de adequá-los aos parâmetros estabelecidos no mencionado decisum, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de id 9727048, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), quanto a todos os beneficiários. Em prosseguimento, ainda no referido despacho, assenta-se que os honorários da execução, arbitrados ao id 9727265, devem incidir, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes, mais o destaque dos honorários contratuais, autorizados no patamar de 20% (vinte por cento) conforme decisão de id 9727244, exceto quanto à MARISA FÁTIMA DA SILVA, conforme requerido ao id 9727276 e deferimento de id 9727288. Por meio da petição de id 17443612, o exequente, agora, pugnou pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos à substituída processualmente MARISA FÁTIMA DA SILVA. É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto à substituída processualmente MARISA FÁTIMA DA SILVA, no percentual de 20% (vinte por cento) e retifico o despacho de id 1705009, para que se observe a retenção do respectivo destaque quanto à servidora, conforme requerido ao id 17443612. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cumprimento do despacho de id 17050009. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador